Tribunal: TJMT
Processo: 0023799-83.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023799-83.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARCINO VICTOR DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 992.209.541-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DISCUSSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – COBRANÇA REGULAR – REFORMA DA SENTENÇA –
APELO PROVIDO
.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando prévia e expressamente pactuado entre as partes, inclusive por não serem vedados.

Na hipótese, observa-se, com clareza, que o contrato de financiamento, indica a prestação de serviço de intermediação de venda realizada pela concessionária de veículos denominada Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda, de modo a especificar, satisfatoriamente, da intermediação do vendedor do veículo que, também, ofereceu o crédito financiado, não havendo que falar em cobrança abusiva.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0023799-83.2011.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em desfavor de
MARCINO VICTOR DE ARAÚJO JÚNIOR
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e consolidou, de forma definitiva, a posse plena do bem nas mãos da instituição financeira.

Além disso, determinou que no cálculo de atualização do débito fosse descontado, de forma simples, a cobrança indevida a título de Serviços de Terceiro no valor de R$ 3.508,32 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos), mediante incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a contratação.

Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante a
firmou a legalidade da cobrança da taxa de serviço de terceiros, tendo em vista que se trata do custo da comissão devida à concessionária referente aos serviços bancários e facilidades oferecidas ao cliente.

Ressaltou que o Recorrido tinha ciência da cobrança dos encargos, eis que tem cláusula expressa no contrato.

Com isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a determinação para que seja descontada, de forma simples, a cobrança dos Serviços de Terceiros.

Contrarrazões no ID. 132352162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Banco Volkswagen S.A.
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face de
Marcino Victor de Araújo Junior,
visando a apreensão do veículo VW Polo Sedan 1.6; Cor: Prata; Ano/Modelo 2010/2011; Placas NUC 0406.

No contrato o Apelante obrigou-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.399,01 (um mil trezentos e noventa e nove reais e um centavo).

O Julgador deferiu a medida liminar vindicada (ID 132352153 – pág. 52/55) e o veículo foi apreendido em
17/07/2015
(ID 132352153 - pág. 75).

Ao contestar a ação, o consumidor alegou abusividade do vencimento antecipado da dívida e, também, da cobrança da taxa de serviços de terceiros no montante de R$ 3.508,32 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos). Por fim,
pugnou pelo direito à revisão contratual, com a inversão do ônus da prova, bem como pel
a improcedência dos pedidos
com compensação de valores mediante repetição de indébito (
ID. 132352153 - págs. 115/122)
.

O Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e consolidou, de forma definitiva, a posse plena do bem

nas mãos do proprietário fiduciário. Determinou, ainda, que no cálculo de atualização do débito fosse descontado de forma simples, a cobrança indevida a título de Serviços de Terceiro no valor de R$ 3.508,32, acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a contratação.

Condenou, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao exame do apelo, que diz respeito
à legalidade da cobrança da taxa de
Serviços de Terceiros
na quantia de R$ 3.508,32 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos).

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos:

TESE FIRMADA

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(sem destaques no original)

Na hipótese, observa-se, com clareza, que o contrato de financiamento, colacionado no ID. 132352153, págs. 16/22, indica a prestação de serviço de intermediação na venda realizada pela concessionária de veículos denominada
Ariel Automóveis Várzea Grande LTDA
, de modo a especificar, satisfatoriamente, a intermediação do vendedor do veículo que, também, ofereceu o crédito financiado, não havendo que falar em cobrança abusiva.

Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos, máxime porque está comprovada a prestação do serviço. Isto é, a taxa de serviço de terceiro encontra lastro no contrato e está bem escrita no ajuste (ID. 132352153, pág. 21), de maneira que a devedora bancária tinha total condição de verificar o que estava pagando a esse título. Portanto, é de rigor a modificação da sentença neste capítulo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – MÉRITO – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - TEMA 958. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade. Logo, ausente a especificação do serviço e a comprovação da efetiva prestação, resta vedada a cobrança do encargo. (TJ-MT - APL: 00379424320128110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/10/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO, CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO E SERVIÇOS DE TERCEIROS – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 541, DO STJ – EXPURGO AFASTADO – TAC E TEC – CONTRATO FIRMADO ANTERIORMENTE A 30/04/2008 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS REFERIDAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS DIANTE DA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 14a C. Cível - 0026870-63.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 28.03.2022)(TJ-PR - APL: 00268706320178160035 São José dos Pinhais 0026870-63.2017.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e
reformo a sentença, no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança da taxa de serviços de terceiros. Mantenho a decisão nos demais pontos.

Não há falar em majoração da verba honorária recursal porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.o 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022